Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de Ação Penal deflagrada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, na qual a Procuradoria-Geral da República, por meio da denúncia ofertada em 4.12.2017 (fls. 1.793-1.856) e recebida, em parte, em 8.5.2018, atribuiu a Lúcio Quadros Vieira Lima, Geddel Quadros Vieira Lima, Marluce Vieira Lima, Gustavo Pedreira do Couto Ferraz, Job Ribeiro Brandão e Luiz Fernando Machado da Costa Filho a prática dos crimes de lavagem de capitais e associação criminosa.
    Em sessão de julgamento realizada aos 23.10.2019, a Segunda Turma desta Corte julgou procedente, em parte, esta ação penal para, entre outras deliberações, “absolver, por unanimidade, os denunciados Job Ribeiro Brandão e Luiz Fernando Machado da Costa Filho das imputações lançadas na denúncia, nos termos da fundamentação apresentada [...]”. Houve a publicação do inteiro teor do acórdão aos 13.2.2020, contra o qual foram opostos Embargos de Declaração ainda pendentes de análise pelo colegiado.
    Na atual fase, a defesa constituída de Job Ribeiro Brandão vem reiterar o seu pedido às fls. 7.1393-7.194, por intermédio do qual almeja a restituição da fiança que recolheu no curso das investigações, fixada no valor de R$ 3.123,34 (três mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos). Sustenta, para o mister, que essa diligência cautelar “tem por pressuposto caucionar eventual pagamento de multa, de despesas processuais e de indenização no caso de condenação judicial” (fl. 7.193-v). 
    Ao lado disso, em petição protocolada nesta Corte em 1º.9.2020 (e-Doc. 531), sob nº 70.748/2020, Geddel Quadros Vieira Lima formula pedido de parcelamento da multa, em pelo menos 20 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com fundamento no artigo 169 da LEP e ao argumento de “ter sido decretada, tanto nestes autos como em outros processos a que responde, a indisponibilidade de seus bens”. Instada, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela admissibilidade do parcelamento de multa, mediante a apresentação de acordo celebrado com a União.
    Breve relato. Decido.
    2.1. Relativamente ao pedido de alvará de levantamento dos valores depositados, formulado por Job Ribeiro Brandão, com efeito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal, se “a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código”.
    Na espécie, aos 10.3.2020, a Procuradoria-Geral da República foi intimada do aludido acórdão (fl. 7.256) e, ao que tudo indica, houve transcurso in albis sem interposição de recurso contra a absolvição do ora Requerente.
    Assim sendo, compete à Secretaria Judiciária desta Corte certificar o trânsito em julgado parcial do acórdão, no ponto alusivo à absolvição do acusado Job Ribeiro Brandão, de modo a propiciar a restituição do valor depositado a título de fiança.
    2.2 Concernente à pretensão deduzida pelo réu Geddel Vieira Lima, esta Suprema Corte já decidiu pela compatibilidade do parcelamento da multa penal com a legislação de regência, desde que comprovada a impossibilidade econômica do apenado, sob pena de regressão do regime prisional.
    Calha transcrever, sobre essa temática, as seguintes ementas de julgamento:
    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADIMPLEMENTO DELIBERADO DA PENA DE MULTA . PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.
    2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.
    3. Agravo regimental desprovido (AgR na Progressão de Regime na Execução Penal 12, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJE de 11.6.2015).
    Execução Penal. Agravo Regimental. Indulto da pena privativa de liberdade. Impossibilidade de extensão à multa objeto de parcelamento.
    1. O indulto da pena privativa de liberdade não alcança a pena de multa que tenha sido objeto de parcelamento espontaneamente assumido pelo sentenciado.
    2. O acordo de pagamento parcelado da sanção pecuniária deve ser rigorosamente cumprido sob pena de descumprimento de decisão judicial, violação ao princípio da isonomia e da boa-fé objetiva.
    3. Hipótese em que o requerente não comprovou impossibilidade econômica que justificasse o descumprimento do ajuste.
    4. Agravo regimental desprovido (AgR no Indulto ou Comutação na Execução Penal n. 11, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJE de 8.11.2017).
    3. À luz dessas considerações: i) com esteio no art. 21, II, do RISTF c/c o art. 337 do CPP, defiro o pedido formulado por Job Ribeiro Brandão, para determinar à Secretaria a certificação do trânsito em julgado para a acusação, relativo à absolvição do ora Requerente, com a expedição do correspondente alvará de levantamento da fiança; e
    ii) determino a intimação da defesa do réu Geddel Quadros Vieira Lima, a fim de que comprove a impossibilidade do pronto pagamento integral da pena de multa, no prazo de até 5 (cinco) dias.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente